Tribunal: TJDFT
Processo: 0733619-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÀO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM CONTRACHEQUE QUE SUPEREM 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. LIMITE LEGAL OBSERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O autor/agravante firmou com os Bancos agravados contratos de empréstimos nas modalidades crédito em consignação em folha de pagamento, conforme se depreende dos contratos que instruem os autos – modalidade de incidência do que previsto nos §§ 1o e 2o do art. 116 da Lei Complementar 840/2011 e o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07: limitação a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor.
2. Em razão da Lei Complementar 83/2021, que recepciona o teor da Lei Federal 14.131/2021, autorizado o aumento do percentual de endividamento da renda dos servidores até 31 de dezembro de 2021, passando o percentual máximo de consignação, no âmbito do Distrito Federal, a ser de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito.
3. Na hipótese, o limite legal para desconto em folha de pagamento, ou seja, empréstimo consignado, foi observado, conforme se verifica do último contracheque acostado pelo agravante referente ao mês de março/2022. No referido contracheque consta renda bruta de R$ 10.122,24, da qual, descontada a seguridade social (R$ 684,01) e o imposto de renda (R$ 1.162,99), resultam rendimentos líquidos de R$ 8.275,24, descontadas as parcelas consignadas dos empréstimos contraídos com o Banco agravado (R$ 138,34, 136,53, 168,00, 2.080,16 e 420,00) cujos contratos foram colacionados nos autos, totalizando a importância de R$2.943,03, equivalente a 35,56% (trinta e cinco vírgula cinquenta e seis por cento) da renda líquida do agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.